Tribunal: TRF3
Processo: 5025032-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
596/1006)

5025032-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025032-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ANA LUCIA DA CONCEICAO GOMES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA LUCIA DA CONCEICAO GOMES - SP179383-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da impossibilidade de emissão de CDA. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025032-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA LUCIA DA CONCEICAO GOMES - SP179383-A

AGRAVADO: ANA LUCIA DA CONCEICAO GOMES

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração. Segue a ementa (ID 343757756):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE PROFISSIONAL. ADVOGADO. QUALIDADE JURÍDICA ÍMPAR DA OAB QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para satisfação de créditos de anuidade, reconheceu a natureza tributária da cobrança e declinou da competência para o Juízo das Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, as anuidades profissionais possuem natureza tributária, motivo pelo qual é vedada a suspensão profissional em decorrência de inadimplência (Tese 732).

4. O reconhecimento, pela Corte Constitucional, da natureza jurídica ímpar da OAB, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária. Orientação atual majoritária desta Corte Regional.

5. As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outras Turmas desta Corte Regional em sentido contrário ao entendimento aqui firmado não foram prolatadas em regime de repetitividade, de sorte que não vinculam os demais Julgadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

7. Tese de julgamento: a qualidade jurídica ímpar da OAB não altera a natureza tributária do crédito exequendo.

__________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, j. 29/05/2023, DJe de 31/05/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, j. 13/03/2023, DJe de 30/03/2023, rel. Min. RAUL ARAÚJO; TRF-3, 6a Turma, AI 5027797-06.2021.4.03.0000, DJEN DATA: 15/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 3a Turma, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 09/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA.

A agravante, ora embargante (ID 354542643), aponta omissão na análise da impossibilidade de a OAB emitir Certidão de Dívida Ativa. Alega que a cobrança das anuidades da OAB deve se dar perante a Justiça Federal Comum.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“O reconhecimento pela Corte Constitucional da natureza jurídica ímpar da OAB, no exercício de seu mister, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária.

É nesse sentido a orientação atual majoritária desta Corte Regional: (...)

Por fim, as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outras Turmas desta Corte Regional em sentido contrário ao entendimento aqui firmado não foram prolatadas em regime de repetitividade, de sorte que não vinculam os demais Julgadores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da impossibilidade de emissão de CDA. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão